Tribunal: TJSP
Processo: 1053891-22.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2021.0000048178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053891-22.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA INÊS BELDI (HERDEIRO), MARIA CLAUDIA BELDI MUNIZ
FALCÃO (HERDEIRO), MARIA DE LOURDES BELDI DE ALCÂNTARA
(HERDEIRO), ANTONIO FABIO BELDI (HERDEIRO) e MARIA HELOISA
BELDI
(HERDEIRO),
são
apelados
SPL
CONSTRUTORA
E
PAVIMENTADORA LTDA, ANTONIO ROBERTO BELDI (HERDEIRO),
MARCO ANTONIO BELDI (HERDEIRO) e MARIA TERESA BELDI DE
SOUZA (HERDEIRO).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
CIAMPOLINI (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1053891-22.2014.8.26.0100 - Voto no 25011
2
Voto no 25011
Apelação Cível no 1053891-22.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo (20a Vara Cível)
Juiz(a): Elaine Faria Evaristo
Apelantes: Maria Inês Beldi, MARIA CLAUDIA BELDI MUNIZ FALCÃO,
Maria de Lourdes Beldi de Alcântara, Antonio Fabio Beldi e MARIA
HELOISA BELDI
Apelados: Spl Construtora e Pavimentadora Ltda, Antonio Roberto Beldi,
Marco Antonio Beldi e Maria Teresa Beldi de Souza
Interessados: Alexandre Beldi Netto (Espólio) e HELOISA WEY BELDI
(Espólio)
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E
VENDA DE AÇÕES. INADIMPLEMENTO PELO
COMPRADOR
FALECIDO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
ALEGAÇÃO
DE
SIMULAÇÃO
POR
PARTE
DOS
HERDEIROS.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO..
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA
ANTE
A
INTERRUPÇÃO DECORRENTE DE POSTULAÇÃO
DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO
(CC, ART. 202, IV). ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA
SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A r. sentença (fls. 556/557), cujo relatório adota-se, julgou
procedente “ação de cobrança” proposta pela SPL Construtora e Pavimentadora
Ltda. em face de Espólio de Alexandre Beldi Netto, condenando o réu a pagar a
autora o valor de R$ 8.793.255,10, corrigido na forma prevista no item 1.3.1 do
contrato (fls. 12), e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios ao patrono da autora (10% sobre o
valor da condenação).
Apelaram os herdeiros Maria Heloísa Beldi, Maria Claudia
Beldi, Maria de Lourdes Beldi de Alcântara, Maria Inês Beldi e Antonio Fabio
Beldi (fls. 570/594).
Alegam que o crédito cobrado pela empresa autora provém
de um contrato de compra e venda de ações da empresa Credibel Factoring

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1053891-22.2014.8.26.0100 - Voto no 25011
3
Fomento Comercial S.A. firmado pelo falecido Alexandre Beldi Netto (patriarca
da família Beldi, criador e controlador do conglomerado empresarial eu englobava
todas as empresas, inclusive a autora SPL), firmado, em 10/12/2004, através de
simulação. Alexandre que era o sócio proprietário de todas as empresas
envolvidas pretendia, na realidade, efetuar uma doação das ações da Credibel
Factoring, havendo inclusive confusão entre as figuras devedor e credor.
Após a morte de Alexandre, três de seus oito herdeiros
passaram a gerir os negócios familiares (Antonio, Marco e Maria Tereza), com
abuso de personalidade, confusão patrimonial e conflito de interesses. Afirmam
que pretendem transferir o montante referente à suposta compra e venda de ações
para a empresa SPL, e assim dividirem entre si esse valor.
Alegam que a apelada não apresentou todos os
documentos necessários para a comprovação da alegada compra e venda, nem
comprovantes de pagamento integral ou parcial do preço. Ademais, a própria
empresa jamais pleitou a cobrança do valor da venda, durante sete anos, vindo a
fazê-lo somente após a morte do patriarca, de modo que aplicável a teoria da
supressio.
Insurgem-se contra a incidência dos juros e da correção
monetária.
Apontam a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do
julgamento antecipado da lide. Em suma, dizem que Alexandre Beldi Netto
compunha as sociedades holdings que compõem o monte-mor do Grupo Tolvi
Participações Ltda. (sendo que Alexandre possuía 49,90% das quotas, Antônio e
Marco, 12,43% cada um, e Fábio 10,97% das quotas sociais) do qual fazem parte
a apelada SPL Construtora e Pavimentadora Ltda. (Alexandre com 0,01% das
quotas e a Splice do Brasil S/A com 99,99% das quotas), CRTS Construtora de
Redes Telefônicas Sorocabana Ltda. (Alexandre Beldi Netto com 0,01% e a
Splice do Brasil S/A com 99,99%), a Selte Serviços Elétricos Telefônicos Ltda.
(Alexandre com 0,000004% das quotas, Antônio com 0,00001%, Marco com
0,000001% e a Splice com 99,96% das quotas), e a CSM Cartões de Segurança
S/A (Alexandre Beldi Netto, Antonio e Marco, com 0,0000096% das quotas cada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1053891-22.2014.8.26.0100 - Voto no 25011
4
e a Splice com 99,99% das quotas).
Todas essas empresas do Grupo Tolvi participaram da
negociação. Ou seja, Alexandre estaria vendendo as ações da Credibel Factoring
para si mesmo, sendo beneficiado por essa alienação. Em razão disso, necessária a
regular instrução probatória com anulação da r. sentença.
A empresa apelada instruiu sua cobrança com o contrato
de compra e venda de ações, a decisão que indeferiu o pedido de habilitação de
crédito, nos autos do inventário e esse pedido de habilitação. Não apresentou
nenhum documento contábil relativo à empresa apto a demonstrar a prova literal
da dívida e a efetiva inadimplência do comprador, como balanços, impostos de
renda da empresa, cópia do livro de registro de transferência das ações
nominativas, cópia de livro de registro de ações, ata de assembleia autorizando a
venda. Os apelantes, embora herdeiros, não poderiam efetuar a prova do
pagamento, pois não tinham acesso as finanças do seu genitor.
Requerem a anulação da r. sentença, ou subsidiariamente,
a sua improcedência, exclusão de correção monetária e juros, e a redução dos
honorários advocatícios fixados de modo exorbitante.
Contrarrazões da autora a fls. 607/620, requerendo o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
I) A r. sentença recorrida encontra-se assim fundamentada:
“(...)
Indefiro as provas requeridas pelas partes, porque
absolutamente desnecessárias ao julgamento do fetio.
Quanto à perícia contábil, porque a participação societária
do Espólio na empresa autora não causa confusão entre as
personalidades jurídicas e física; também porque não há na
contestação nenhuma alegação concreta de pagamento
total ou parcial do débito e nem há indicação concreta do
crédito a ser compensado. Logo, a pretendida perícia
contábil seria meramente procastinatória.
Quanto à prova oral, porque obviamente não afasta os
termos do contrato celebrado entre empresa autora e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1053891-22.2014.8.26.0100 - Voto no 25011
5
falecido Alexandre.
A ação é procedente.
O contrato de compra e venda de ações está juntado a fls.
09/17 e comprova de forma suficiente o crédito. Não há no
contrato nenhuma condição que pudesse suspender ou
afastar a exigibilidade desse crédito.
Alegam os herdeiros que se trataria de negócio simulado,
já que seria uma 'doação' mascarada de compra e venda.
Ora, a ninguém é dado alegar sua própria torpeza. Logo,
não podem os herdeiros, que aqui estão representando o
próprio Espólio de Alexandre, alegar a torpeza deste.
A alegação de simulação não pode beneficiar àquele que
praticou a simulação.
Também não há a alegada confusão entre as figuras do
credor e do devedor, já que a personalidade da pessoa
jurídica não se confunde com a personalidade de seu sócio,
ainda que majoritário.
Também sem aplicação, no caso, a pretendida teoria da
supressio. Afinal, uma vez que não decorrido o prazo
prescricional, tem a autora direito de agora cobrar a dívida
objeto desta ação.
Portanto, as alegações apresentadas nas contestações não
podem ser acolhidas, sendo de rigor o julgamento de
procedência da ação.
(...)”
II) Tratam os autos de “ação de cobrança” movida pela
empresa SPL Construtora e Pavimentadora Ltda. em face do espólio de Alexandre
Beldi Netto, representado por seus oito herdeiros: Antonio Roberto Beldi, Maria
Inês Beldi, Marco Antonio Beldi, Maria Heloisa Beldi, Maria Teresa Beldi, Maria
de Lourdes Beldi de Alcântara, Antonio Fabio Beldi e Maria Claudia Beldi, e pela
viúvia meeira (falecida no curso do feito).
Diz ser credora do espólio de Alexandre, falecido em
01/03/2010, de dívida vencida, em 10/12/2006, e não paga, no valor original de
R$ 5.753.936,16, referente a “contrato de compra e venda de ações” firmado em
10/12/2004 (fls. 09/17).
Após tomar ciência do óbito do devedor, a autora requereu
a habilitação de seu crédito, em 17/11/2011, nos autos do inventário no
0055055-44.2011.8.26.0100, que tramita na 4a Vara de Família e Sucessões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1053891-22.2014.8.26.0100 - Voto no 25011
6
Foro Central de São Paulo, que foi indeferido em razão de oposição de parte dos
herdeiros.
Nos termos do contrato firmado pelas partes, o falecido
Alexandre comprometeu-se a adquirir das vendedoras CRTS Construtora de
Redes Telefônicas Sorocabana Ltda., SELTE
Serviços Elétricos Telefònicos
Ltda., e SPL Construtora e Pavimentadora Ltda. (apelada) e CSM Cartões de
Segurança S/A R$ 38.224,215 (trinta e oito milhões, duzentos e vinte e quatro mil,
duzentas e quinze) ações nominativas, sendo 13.000.000 ordinárias e 25.224,215
preferenciais, representativas de 41,9% do capital social total e votante da
Credibel Factoring Fomento Comercial S/A, sendo que adquiriria 8.494.148 de
cotas preferenciais de emissão da SPL, pelo valor de R$ 5.753.936,16, em única
parcela, em 10/12/2006.
A apelada juntou cópia do seu pedido de habilitação e nele
havia balanço da empresa referente a 2009, e uma página de cópia de imposto de
renda de Alexandre Beldi Neto referente ao exercício de 2009, no qual constam as
dívidas com as empresas do grupo familiar, sendo que em relação à SPL constou
dívida de R$ 6.529.694,97, em 2017, e R$ 7.117.675,02, em 2018, sem
discriminação da referência, constando em relação à SPL dívida referente à
aquisição de participação na empreendimentos imobiliários 4 irmãos elencadas
(fls. 50/64).
Na hipótese dos autos, os apelantes alegam ser indevida a
cobrança efetuada pelos apelados, pois estar-se-ia tratando de uma simulação
praticada pelo de cujus, patriarca da família, e as demais empresas envolvidas,
como a apelada, não se tratando de compra e venda de ações, mas de doação
praticada pelo falecido Alexandre Beldi Netto à SPL.
Com efeito, a simulação teve seu regime jurídico alterado
à luz do Código Civil de 2002, deixando de ser hipótese de anulabilidade (ou
nulidade relativa) para a situação de nulidade (ou nulidade absoluta).
Não se desconhece que, por exemplo, Caio Mário da Silva
Pereira (Instituições de Direito Civil, vol. I, atualizado por Maria Cecília Bodin
de Moraes, 27a ed., Ed. Forense, 2014, pp. 533/536,n. 109-A), sustente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1053891-22.2014.8.26.0100 - Voto no 25011
7
manutenção da regra de que ninguém pode alegar em seu benefício a própria má-
fé ('nemo auditur propriam turpitudinem allegans').
Entretanto, o art. 167 do Código Civil de 2002 impõe à
simulação a nulidade expressa (textual): 'E nulo o negócio jurídico simulado (...).
Tanto assim, que retirou esse vício social do capítulo referente aos 'defeitos do
negócio jurídico' (situações de anulabilidade) e o transferiu para o capítulo 'das
invalidades'.
Isso pelo fato de que 'tal figura, mais que cingir-se aos
interesses particulares, volta-se para ofensa de interesse público' (Código Civil
Interpretado, vol. 1, Gustavo Tepedino, Maria Cecília Bodin de Moraes, Heloisa
Helena Barboza e outros, 2a ed., Ed. Renovar, 2011, p. 316).
Destaca José Carlos Moreira Alves que a simulação 'no
Código Civil de 1916 era defeito do negócio jurídico que acarretava a
anulabilidade, quando não fosse inocente, resulta, agora [CC/2002] a nulidade do
negócio jurídico simulado, quer seja a simulação absoluta, quer seja relativa,
sendo que neste último caso, subsiste o negócio que se dissimulou, se válido na
substância e na forma' (O Novo Código Civil Brasileiro e o Direito Romano
Seu exame quanto às principais inovações no tocante ao negócio jurídico, in
O Novo Código Civil
Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale,
coordenadores Domingos Franciulli Netto, Gilmar Mendes Ferreira e Ives Gandra
da Silva Martins Filho, Ed. LTR, 2003, pp. 116/128).
Itamar Gaino escreve: “O sistema jurídico estabelece
diferentes consequências para as partes e em relação a terceiros. Entre as partes, é
nulo o contrato aparente, simulado, enquanto pode ser válido, se preenchidos os
requisitos da substância e de forma, o contrato dissimulado ou oculto”
(Invalidade do Negócio Jurídico, in Teoria Geral do Direito Civil, coord.
Renan Lotufo e Giovanni Ettore Nanni, Ed. Atlas, 2008, p. 633/699).
Sustentando a nulidade, escreve Custódio P. U. Miranda:
“No regime atual, que, aliás é partilhado pelos principais
sistemas europeus, o negócio jurídico simulado é nulo,
seja a simulação inocente, seja fraudulenta. (...) Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1053891-22.2014.8.26.0100 - Voto no 25011
8
simulação absoluta, o negócio jurídico simulado é nulo
absolutamente: é nulidade de pleno direito, estando tal
negócio sujeito ao regime próprio das nulidades, já acima
referido. Nenhum interesse digno de tutela se opõe a que a
simulação seja alegada pelos próprios simuladores ou por
terceiros (...). Na simulação relativa (...) nenhum dos
simuladores terá, em princípio, interesse em alegar a
simulação, por óbvias razões, precisamente porque se
conluiam para alcançar um daqueles resultados com o
procedimento simulatório. Mas, se por qualquer motivo
tiver tal interesse, qualquer deles poderá alegar a
simulação e pedir a nulidade do negócio simulado”
(Teoria Geral do Negócio Jurídico, 2a ed., Ed. Atlas,
2009, pp. 166/167, n. 8.2.2.4).
No mesmo sentido a lição de Cristiano Chaves de Farias e
Nelson Rosenvald (Curso de Direito Civil, vol. 1, 13a ed., Ed. Atlas, 2015, p.537)
quando destacam que “de qualquer forma, como se trata de nulidade, pode ser
alegada por qualquer das partes (apesar de lhe ter dado causa)', inclusive
colacionando dois Enunciados das Jornadas de Direito Civil: a n. 152 (“Toda
simulação, inclusive a inocente, é invalidante') e a n.. 294 (“Sendo a simulação
uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes
contra a outra”).
O contrato de compra e venda de ações foi firmado em
2004, sob a égide do Novo Código Civil. Logo, não há como manter-se o
entendimento explicitado na r. sentença, de que é válido o negócio jurídico, pois
os herdeiros não poderiam alegar a torpeza do falecido Alexandre, com quem a
apelada teria efetuado negócio jurídico.
Embora as provas, até então produzidas pela apelada,
estejam a indicar que houve um contrato de compra e venda de ações, a falta de
dilação probatória e o julgamento antecipado da lide, não permitiu que apelantes
pudessem, eventualmente, comprovar existência de simulação envolvendo as
ações da Credibel Factoring (art. 373, II, do CPC).
III) Por fim, diante da discussão da prescrição, a mesma
deve ser afastada desde logo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1053891-22.2014.8.26.0100 - Voto no 25011
9
Com efeito, após o falecimento de Alexandre Beldi Netto,
quando ainda não havia decorrido eventual prescrição, sendo que com a
postulação da habilitação do crédito no seu inventário (Proc. n.
0055055-44.2011.26.0100, 4a Vara de Família e Sucessões do Foro Central de São
Paulo, j. 22/5/2014, fls. 280/281), objeto da presente ação de cobrança, ocorreu a
sua interrupção (CC, art. 202, IV).
Aliás, importante destacar que esta 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial na Ap. n. 1053913-80.2014.8.26.0100 (rel. Des. Cesar
Ciampolini, j. 01/7/2020), com os mesmos apelados destes autos (a apelante é a
empresa SELTE
Serviços Elétricos Telefônicos Ltda.) deu provimento a
apelação para afastar a prescrição, reconhecendo, também, o cerceamento de
defesa. Veja-se parte da ementa:
“Ação de cobrança, visando ao pagamento do preço de
contrato de compra e venda de ações nominativas de
sociedade anônima. Sentença que afirmou prescrita a
pretensão da autora. Apelação, em busca de reforma da
sentença, rejeitando-se a preliminar de prescrição e, em
sequência, por entenderem os autores estar a causa
madura, julgamento desde logo pela procedência do
pedido inicial.
Inocorrência
de
prescrição.
Interrupção
do
prazo
prescricional em decorrência de pedido de habilitação de
crédito apresentado nos autos de inventário. “Requerida a
habilitação, mostra o credor a intenção de receber o que
entende devido, daí a aptidão para interromper o prazo
prescricional” (NESTOR DUARTE). Rejeição da alegação
de que não houve interrupção do prazo prescricional por
ausência de citação da parte contrária, nos autos da
habilitação de crédito, dentro do prazo legal subsequente
ao despacho que ordenou. Além de não caber citação em
sede de habilitação de crédito em inventário, mas mera
intimação dos herdeiros, a parte não fica prejudicada pela
demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
Não tendo sido dada oportunidade às corrés de provar
alegação central da defesa de que se trata de negócio
jurídico simulado e sendo tal prova ônus seu (CPC, art.
373, II), a causa não está madura para julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1053891-22.2014.8.26.0100 - Voto no 25011
10
diretamente pelo Tribunal, na forma do § 4o do art. 1.013
do CPC. O caso é, isto sim, de reforma da sentença,
superando-se a preliminar de mérito, para que o processo
continue, com a devida produção de provas.
Sentença reformada, determinado o prosseguimento do
processo, com reabertura da instrução. Apelação a que se
dá parcial provimento”.
IV) Impositiva, desse modo, a anulação da r. sentença,
mantendo-se afastada a prescrição, para o prosseguimento do processo em seus
ulteriores termos.
Diante do exposto, dou provimento à apelação.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)